Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR NEGÓCIO JURÍDICO NULO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a adequada instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade da Ré por prática fraudulenta e supostos débitos indevidos realizados na conta da Autora, inviável a concessão da tutela antecipada na origem para fazer cessar o desconto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.